Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA MATERNA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que negou pedido de guarda provisória unilateral e suspensão imediata da convivência materna, formulado com fundamento em alegações de alienação parental, hostilidade e suposta agressão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) existência de probabilidade do direito para alterar liminarmente o regime de guarda; e (ii) necessidade de suspender de imediato a convivência materna antes da instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A modificação de guarda constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, situação concreta de risco, impondo-se cautela na adoção de providências dessa natureza, e devendo a análise observar o princípio do melhor interesse da criança.
4. Os elementos constantes dos autos mostram-se, por ora, insuficientes para autorizar a alteração provisória da guarda ou a suspensão da convivência materna, notadamente por demandarem adequada dilação probatória.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.585.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720296, 0705590-42.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.